Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-95.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001251-95.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Limitada]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANE YAEMI KUROYANAGI - CPF: 834.539.701-87 (EMBARGANTE), LUCIANO PESSOA GARDIANO - CPF: 028.445.111-80 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SAMOGIM JUNIOR - CPF: 137.277.008-90 (ADVOGADO), JORGE MASSANOBU KUROYANAGI - CPF: 174.790.611-53 (EMBARGADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (EMBARGADO), CECILIA MITSUE KUROYANAGI MATSUBARA - CPF: 069.625.219-87 (EMBARGADO), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CÍVEL
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência da
A
ção de
d
estituição de
s
ócio
a
dministrador
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões que justifiquem sua modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou todas as questões essenciais, afastando expressamente as alegações de confusão patrimonial, fraude e enriquecimento ilícito, por ausência de provas concretas.

4. Não há omissão quanto à preliminar de reabertura da instrução e julgamento conjunto com outra ação, pois tais pedidos não influenciariam o desfecho da lide.

5. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento
:
“
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 339; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
JANE YAEMI KUROYANAGI

em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id.
263873770
, que negou provimento ao
Recurso de
A
pelação
interposto
pela
embargante
,
mante
ndo
a sentença que
julgou
improcedente a
A
ção de destituição de
sócio administrador
movida contra Jorge
Massanobu

Kuroyanagi
, Lauro
Mituo

Kuroyanagi
(representado por sua curadora Vera Lúcia
Noriko

Kuroyanagi
) e Cecília
Mitsue

Kuroyanagi

Matsubara
,
todos
sócios e administradores da empresa EMIVAG - Empreendimentos Imobiliários Várzea Grande Ltda.

Em suas razões recursais
,
a

e
mbargante

alega que o acórdão embargado contém omissões, por não ter analisado documentos que, segundo sua tese, comprovariam confusão patrimonial, fraude e enriquecimento ilícito na administração da sociedade EMIVAG - Empreendimentos Imobiliários Várzea Grande Ltda. Sustenta, ainda, que a decisão incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois não apreciou a preliminar arguida quando da interposição do
R
ecurso de
A
pelação.

Nesses termos, requer o
provimento
dos Embargos para
sanar a omissão quanto aos temas

(id.
265529294
)
.

Em

contrarrazões
, o
s

embargado
s

JORGE MASSANOBU KUROYANAGI
E OUTROS

pugna
m
pela rejeição dos embargos
(id.
269654760
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Os
Embargos de Declaração
opostos

busca
m

sanar omissão
no
acórdão
embargado
,
especificamente quanto
as teses de
confusão patrimonial, fraude e enriquecimento ilícito na administração da sociedade EMIVAG
, a
lém
d
a

negativa de
prestação jurisdicional, p
ela
não apreci
ação d
a preliminar arguida
.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se
à

esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto,
não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pela embargante
. O acórdão embargado
analisou de maneira clara, precisa e fundamentada todas as questões essenciais para a solução da controvérsia
, tendo
afastado expressamente a alegação de confusão patrimonial e enriquecimento ilícito
, por não haver
provas concretas
de irregularidades graves na gestão da sociedade.

Quanto à alegada
omissão na análise da preliminar
, igualmente não assiste razão à embargante. O pedido de nova colheita dos depoimentos de
Cecília
Mitsue

Kuroyanagi

Matsubara
e da informante
Akemi
Yara
Kuroyanagi
, bem como o requerimento de
julgamento conjunto com a Ação de Exigir Contas nº 1012763-12.2020.8.11.0041
, não eram determinantes para o desfecho da lide.

Isso porque
a improcedência da ação foi fundamentada em outras provas constantes dos autos
, de modo que

a realização de novos depoimentos não alteraria a conclusão do julgamento
. Além disso,
o julgamento conjunto das demandas restou inviabilizado, pois a ação de exigir contas já havia sido sentenciada anteriormente
, afastando qualquer hipótese de conexão entre os feitos.

A
demais
, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada (art. 489, §1º, IV, do CPC).

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer
omiss
ão
ou
contradição
, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado
de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema
339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025